Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724791-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARK SUL PRIME RESIDENCE AGRAVADO: ARNALDO COSTA FONTES, PLATAFORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO PARK SUL PRIME RESIDENCE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de PLATAFORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outro, indeferiu o pedido de penhora sobre valores oriundos de faturamento de vendas por meio de cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 73087334), o agravante sustenta a possibilidade de penhora sobre os recebíveis junto a operadoras de cartão de crédito e colaciona jurisprudência, afirmando se tratar de penhora de valores futuros que não se confunde com a repetição de pesquisa via Sisbajud. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado “o imediato bloqueio dos valores oriundos das operações realizadas via maquininhas de cartão de crédito, com a expedição de ofícios às operadoras de cartão para bloqueio dos recebíveis da empresa PLATAFORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 19.218.115/0001-85) e da pessoa física ARNALDO COSTA FONTES (CPF: 339.637.541-68)”. Preparo recolhido (ID 73093198). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O pedido de bloqueio de valores junto às operadoras de cartão de crédito foi indeferido pelo d. Juízo a quo em razão dos valores transacionados pelas instituições financeiras indicadas pelo condomínio credor serem alcançados pelo SisbaJud. O exequente agravante insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para, assim, viabilizar a penhora de eventuais recebíveis da parte executada. Em juízo de cognição prefacial, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cumpre assinalar não caber ao exequente transferir ao Estado-Juiz o ônus de localizar patrimônio do devedor para adimplemento da dívida. Com efeito, cumpre primordialmente ao exequente a busca e indicação de bens passíveis de penhora. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. De outro lado, não encontrados valores e bens suficientes do devedor passíveis de serem excutidos após diligências frustradas, entender-se-ia, em um primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo, na medida em que as informações junto às operadoras de cartão de crédito, resguardadas sob sigilo, não são disponíveis para consulta pública. Na espécie, embora a condição de microempresa individual possa sugerir, a princípio, a existência de ativos financeiros resultantes de operações com cartão de crédito, entende-se que, in casu, a tão só informação de cadastro ativo junto à receita federal (ID 172306111 do processo referência), sem qualquer indício de concreto exercício de atividade empresarial pela parte devedora fragiliza a base legitimadora da medida atípica postulada. De fato, não havendo nos autos indício de atividade empresarial em exercício – necessário para sinalizar a existência de eventuais recebíveis resultantes de operações com cartão de crédito em favor da parte devedora, mantém-se a decisão que indeferiu a pesquisa, visto não se prestar, prima facie, ao encontro de ativos a serem objeto de constrição. Mutatis mutandis, indeferindo a consulta às operadoras de cartão de crédito em razão da inutilidade da medida, segue julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO PARA PENHORA DE PERCENTUAL DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartões de crédito, para fins de penhora de eventuais recebíveis da pessoa jurídica executada. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Verifica-se, portanto, quadro de excepcionalidade para a concreção da medida. 3. Se a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos das quais a parte agravada possa ser cliente e não demonstra minimamente a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições, revela-se inviável, por ausência de comprovação do potencial de efetividade da medida, o deferimento do pedido de expedição de ofícios visando à penhora de eventuais recebíveis da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1848984, 0705897-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. PEDIDO GENÉRICO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BUSCAS REALIZADAS PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese existirem julgados nesta Corte de Justiça sobre a possibilidade de penhora de porcentagem do faturamento de empresa através de recebíveis de cartão de crédito, no caso, o credor não comprovou o funcionamento da empresa ou qualquer indício que a pessoa jurídica tenha créditos perante operadoras de cartão de crédito. 2. Indeferido o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito feito de maneira genérica, uma vez que não é exorbitante a busca de um simples indício de funcionamento efetivo e a existência de recebíveis de cartão de crédito da executada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1823434, 0735162-43.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO LACÔNICA DE FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito. 2. Sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, tendo a parte agravante se limitado a listar fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre elas e os devedores, tampouco de existência de créditos ou de eventual valor em nome deles, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofício a essas instituições. 3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1290528, 07146452220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a presença dos requisitos indispensável à concessão do pedido liminar (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator